Tribunal: TJMT
Processo: 1005827-97.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005827-97.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JESSICA ARAUJO DE CAMPOS - CPF: 033.924.791-60 (EMBARGADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ANTONIO RODOLPHO DE MENDES FREIRE E FRANCO - CPF: 227.466.758-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE FALHA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SÚMULA 609 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária e danos morais decorrentes de negativa de cobertura. A embargante suscita nulidade do julgamento por suposto cerceamento de defesa, em razão de falha na sustentação oral em sessão virtual, e aponta contradição quanto ao reconhecimento de doença preexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a alegada impossibilidade de realização de sustentação oral, por falha na plataforma virtual, configura cerceamento de defesa apto a anular o julgamento; e (ii) saber se há contradição no acórdão quanto à análise da preexistência da doença e à validade da negativa de cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura nulidade por cerceamento de defesa quando a parte, embora regularmente intimada, não adota as providências necessárias para viabilizar sua participação na sessão virtual, inexistindo falha atribuível ao Poder Judiciário.

4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e restrita, não se prestando à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma coerente a controvérsia, consignando que o diagnóstico definitivo da enfermidade ocorreu após a contratação do seguro, bem como que a seguradora não exigiu exames prévios, assumindo o risco do negócio, conforme orientação consolidada na Súmula 609 do STJ.

6. A insurgência revela mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, sem demonstração de vício interno no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a ausência de sustentação oral decorre de inércia da parte e não de falha do Judiciário. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. A ausência de exigência de exames prévios pela seguradora afasta a alegação de má-fé do segurado quanto à doença preexistente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 766.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp nº 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, publ. DJE 03.05.2025; Súmula 609/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pela seguradora, mantendo integralmente a sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização securitária e danos morais decorrentes da negativa indevida de cobertura de seguro.

A embargante sustenta, preliminarmente, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, ao argumento de que seu patrono, embora regularmente habilitado para realizar sustentação oral na sessão de julgamento, não teria logrado êxito em fazê-lo em razão de alegada falha sistêmica na plataforma eletrônica “Click Jud”. Afirma que foi removido da sala virtual e orientado a acompanhar a sessão por transmissão pública, não tendo sido chamado para sustentar oralmente, circunstância que, a seu ver, macularia o julgamento por afronta ao contraditório e ao devido processo legal. Requer, assim, a anulação do acórdão, com designação de novo julgamento.

No mérito, aponta vício de contradição no acórdão embargado. Aduz que o laudo pericial judicial reconheceu que a embargada já se encontrava em acompanhamento médico desde 13/05/2021, ocasião em que lhe fora indicada cirurgia, tendo contratado as apólices securitárias em 31/05/2021. Sustenta que o expert teria sido categórico ao afirmar que a causa do afastamento laboral era preexistente à contratação do seguro, circunstância que demonstraria má-fé da segurada. Invoca o art. 766 do Código Civil e precedentes jurisprudenciais para sustentar a licitude da negativa de cobertura em hipóteses de doença preexistente conhecida e não declarada. Argumenta que o acórdão, ao concluir pela abusividade da recusa, não teria considerado adequadamente as provas produzidas, incorrendo em contradição interna.

Contrarrazões pela rejeição do recurso (id. 351417384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Preliminar de Nulidade do Julgamento

Da análise dos autos, observa-se que a hipótese não trata de falta de intimação ou não atendimento do pedido do advogado constituído para realização de sustentação oral.

A despeito da instabilidade certificada no id. 353169897, o recurso estava devidamente pautado para a sessão de julgamento híbrida do dia 25/02/2026 (id. 346166884), e o patrono
“não contatou a Assistência de Plenário antes do anúncio do julgamento em lista como comumente acontece, porquanto o telefone de contato, whatsapp e e-mail ficam disponíveis durante a transmissão”
, tampouco esteve no lobby da Sala Virtual.

Rejeito,
portanto, o pedido de anulação do julgamento.

II – Mérito

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e coerente, as questões essenciais devolvidas à apreciação colegiada. Consta expressamente do julgado que o laudo pericial judicial atestou que o
“diagnóstico definitivo de carcinoma papilífero da tireoide somente se deu em 24/11/2021”,
ao passo que a apólice de seguro foi contratada em 31/05/2021. Registrou-se, ademais, que
“a seguradora não exigiu, no momento da contratação, qualquer exame médico ou investigação clínica dirigida, limitando-se à obtenção de uma declaração genérica de saúde, circunstância que lhe impõe o risco técnico do negócio”
, à luz da Súmula 609 do STJ.

Dessa forma, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios indicados, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).

Co
nsiderando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria aventada para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026